Tribunal: TJMT
Processo: 1028734-24.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028734-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), VANESSA DA MATA SILVA - CPF: 040.525.301-01 (AGRAVADO), RAYGO PAULO DOS SANTOS CASTRO - CPF: 040.760.061-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal e Execução Penal. Agravo em Execução Penal. Dispensa de monitoramento eletrônico no regime semiaberto. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juiz da Execução que dispensou o uso de tornozeleira eletrônica pela apenada, progredida para o regime semiaberto. A decisão fundamentou-se na alegação de que o monitoramento eletrônico estava inviabilizando o exercício da atividade laboral da agravada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o monitoramento eletrônico no regime semiaberto, previsto no art. 146-B da Lei de Execução Penal, pode ser dispensado pelo Juiz da Execução quando sua manutenção prejudica a inserção laboral da apenada e a ressocialização visada pela pena.

III. Razões de decidir

3. O art. 146-B da Lei de Execução Penal concede ao Juiz da Execução a faculdade de determinar o monitoramento eletrônico, mas não o torna obrigatório, devendo-se observar as particularidades do caso concreto.

4. No caso, a dispensa da tornozeleira eletrônica considerou o histórico de bom comportamento, o comparecimento mensal da apenada em juízo e o cumprimento das condições impostas à agravada, que exerce atividade laboral lícita
junto à Fundação Nova Chance
, ocupação esta prejudicada pelo estigma social associado ao uso do dispositivo.

5. A jurisprudência do TJMT orienta que o monitoramento eletrônico deve ser aplicado com parcimônia, apenas quando essencial à segurança pública e ao controle do regime semiaberto, o que não se verifica neste caso específico, em que a apenada demonstra comprometimento com a reintegração social.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Mantida a decisão que dispensou o uso de monitoramento eletrônico, em razão dos princípios da individualização da pena e da ressocialização.

Teses de julgamento
: “1. O monitoramento eletrônico em regime semiaberto pode ser dispensado pelo Juiz da Execução, conforme análise das circunstâncias pessoais da apenada, visando à sua ressocialização, cabendo conforme o caso, imposição de outras medidas para a fiscalização da execução da pena imposta à agravada. 2. A manutenção da medida de monitoramento eletrônico deve atender à sua finalidade ressocializadora e ao princípio da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei de Execução Penal, art. 146-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Câmaras Isoladas Criminais, N.U. 1001033-88.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, julgado em 06.02.2024, publicado no DJE 13.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O Ministério Público Estadual

interpôs o presente recurso de
Agravo em Execução,
contra a decisão proferida pelo
MM.

Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
,
que no PEP nº. 2000006-75.2020.8.11.0038,
afastou
a medida de
monitoramento eletrônico
imposta à apenada
Vanessa da Mata Silva
, atualmente em regime
semiaberto
(Id. 244965661).

Em linhas gerais, o
Parquet
defende
a
necessidade de manutenção do monitoramento
eletrônico para efetivar a fiscalização do cumprimento da pena no regime semiaberto, em virtude da
inexistência de estabelecimentos prisionais adequados
no Estado de Mato Grosso. Aduz, ainda, que a dispensa do monitoramento eletrônico favoreceria a impunidade e a falta de controle do Estado sobre a apenada (Id. 244965658).

As
contrarrazões
da Defesa são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 244965665).

Na fase do
art. 589
do
CPP
, a decisão foi
mantida
pelo Juiz das Execuções Penais (Id. 244965666).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
, opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 249563195), conforme sumário respectivo que segue transcrito:

“Ementa: Recurso de Agravo em Execução – Cumprimento de pena em regime semiaberto mediante uso de monitoramento eletrônico – Possibilidade - A tornozeleira eletrônica é instrumento hábil a permitir a verificação do cumprimento integral das condições impostas ao regime semiaberto – Imprescindibilidade do monitoramento eletrônico - Pelo provimento do agravo ministerial”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme observado no PEP de n° 2000006-75.2020.8.11.0038,
Vanessa da Mata Silva
foi condenado à pena de 10 anos reclusão pelo cometimento dos delitos de Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico (artigos 33 e 35 da lei n° 11.343) e Falsificação de Documento Público (art. 297 do CP), iniciando o cumprimento da reprimenda em regime fechado na data de 8.3.2019.

Em 11.7.2022, a apenada
progrediu para o regime semiaberto
, mediante monitoramento eletrônico, todavia, na data de 12.4.2024, o Juízo da Execução dispensou o monitoramento eletrônico da agravada, pelo argumento de que o uso do aparelho estaria impedindo a apenada de exercer suas atividades laborais de maneira plena, determinando o cumprimento das demais condições já fixadas, sob pena de regressão cautelar.

É o relato do necessário.

DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO

De acordo com o artigo 146-B da Lei de Execução Penal, a fiscalização por monitoração eletrônica é uma
faculdade
atribuída ao juiz da execução penal, que poderá determinar seu uso em casos específicos, como o cumprimento de pena em regimes semiaberto ou aberto, ou a concessão de prisão domiciliar. A legislação não impõe, contudo, a obrigatoriedade da medida, mas sim a possibilidade de sua aplicação, mediante análise das particularidades de cada caso.

Em consonância com essa prerrogativa, o magistrado
a quo
fundamentou a dispensa do uso do aparelho considerando a situação individual da agravada, que se encontra empregada em atividade lícita intermediada pela Fundação Nova Chance, vinculada regularmente ao juízo da execução e cumprindo as condições impostas, como o recolhimento noturno domiciliar e a proibição de frequentar locais inadequados. A dispensa da tornozeleira eletrônica justifica-se, assim, pela efetividade dos mecanismos de controle já em vigor, suficientes para a manutenção da ordem e segurança exigidas pelo regime semiaberto.

Acrescente-se que o monitoramento eletrônico não é um requisito obrigatório para todos os apenados em regime semiaberto, sendo apenas uma ferramenta facultativa para situações em que sua necessidade seja demonstrada. A imposição indiscriminada da tornozeleira eletrônica, mesmo na ausência de indicativos de risco ou de violação das condições impostas, desvirtua o caráter individualizador da execução penal, ferindo o princípio da ressocialização, um dos pilares da Lei de Execuções Penais.

O eg. TJMT já firmou jurisprudência no sentido de que o monitoramento eletrônico deve ser utilizado com parcimônia, sendo reservado para os casos em que a medida se revele essencial para a segurança pública e o controle efetivo do regime semiaberto. Na ausência de tais elementos e quando a monitoração eletrônica contraria a própria finalidade da execução penal, sua dispensa é plenamente justificável.

Sobre o tema:

“Na espécie, o monitoramento eletrônico é um mero mecanismo de fiscalização, o qual deve ser adotado quando necessário e adequado, sem prejuízos de outros meios que o juízo possa, eventualmente, se valer para o acompanhamento do cumprimento da reprimenda.” (N.U 1001033-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 13/02/2024).

Ressalto a ausência de cometimento de novos delitos por parte da agravada, que, desde a condenação pelos crimes mencionados, ocorrido há mais de 5 anos,
não voltou a se envolver em condutas delituosas
. A apenada obteve a progressão de regime por ter cumprido satisfatoriamente as condições impostas, demonstrando bom comportamento e compromisso com a ressocialização.

Tal situação demonstra que
Vanessa da Mata Silva
tem se dedicado ao trabalho como meio de afastamento da criminalidade, reafirmando seu propósito de reintegração social. Esse esforço de ressocialização é reforçado pelo entendimento de que a agravada não representa risco concreto à segurança pública e que o monitoramento eletrônico não se justifica apenas pela ausência de estrutura física adequada ao regime semiaberto.

Destaco que, em análise no sistema SEEU, verifica-se que ela tem comparecido mensalmente para informar e justificar suas atividades, demonstrando o
comprometimento
com as condições impostas de pelo Juízo
a quo
para usufruir o benefício de retirada do aparelhado de monitoramento eletrônico.

Ainda, o princípio da proporcionalidade exige que as restrições impostas à apenada sejam as estritamente necessárias para a consecução dos objetivos da execução penal. No presente caso, a manutenção do monitoramento eletrônico, ao invés de contribuir para o controle e fiscalização do regime, atuaria como um fator limitante para a ressocialização da agravada, sem que haja indícios de sua necessidade efetiva para garantir a segurança pública ou a regularidade da pena.

Colho julgado:

“6. Afigura-se legítima a decisão que, excepcionalmente, determina a retirada da tornozeleira eletrônica por reputá-la desnecessária no caso concreto, após a análise dos fatores pessoais do reeducando, a natureza dos crimes cometidos, a ausência de notícias da prática de novos delitos e o desempenho de atividade laboral lícita, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.” (N.U 1024849-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

Por fim, quanto à isonomia, o ordenamento jurídico permite a análise individualizada de cada caso, considerando as peculiaridades e as circunstâncias pessoais da apenada, em respeito ao princípio da individualização da pena. O tratamento diferenciado aplicado à agravada justifica-se em razão das suas condições específicas, não se configurando privilégio, mas sim um meio adequado para assegurar que a execução da pena cumpra sua função ressocializadora, conforme já reconhecido por este Tribunal em casos semelhantes.

Sobre o tema:

“A utilização de equipamento de monitoração não é imprescindível, sendo sua necessidade averiguada caso a caso, inexistindo, necessariamente, violação à execução progressiva da pena ou ao princípio da isonomia.” (N.U 1003847-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023).

Dessa forma, entendo que a decisão do Juízo de origem deve ser mantida, por estar em consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal e respeitar os princípios da proporcionalidade e adequação no cumprimento da pena.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
em
discordância
do parecer da
PGJ
,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024